Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712253-26.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO O recorrido informou em petição de id 15052145 que ocorreu erro material na decisão de id 14768514, vez que os dados constantes da referida publicação não aguardam similitude com o processo e nem com o seu objeto. Ademais, aponta que a ementa transcrita não corresponde ao acórdão prolatado pela 2a Turma Recursal referente ao recurso inominado interposto. É o relatório. Decido. Com razão parcial o recorrido. A ementa, a qual foi colada na decisão de id 14768514, objeto do recurso extraordinário interposto, encontra-se equivocada. Os demais termos permanecem incólumes, na medida em que o recorrente demonstrou a repercussão geral do tema, objeto do recurso. Nesse sentido, altera-se a referida decisão tão somente para constar a seguinte ementa do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "(...) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE SERVIÇO EM UM DELES. COMUNICAÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO CARGO. PROVENTOS INTEGRAIS PARA AMBAS AS APOSENTADORIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lide se refere à pretensão da parte autora, que cumulava licitamente dois cargos públicos no Distrito Federal, de ser reconhecido o acidente de serviço como fator determinante para suas duas aposentadorias. 2. A Constituição Federal, em seu art. 40, §1o, I, estabelece que a aposentadoria por invalidez permanente gera ao beneficiário proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo, dentre outras hipóteses, quando fundamentada em acidente em serviço. 3. O método interpretativo teleológico mostra-se mais adequado para a solução da controvérsia, pois o que a Carta Magna busca inibir ao garantir proventos integrais àquele que se aposenta em razão de acidente de serviço é a falta de segurança que o Estado deveria fornecer aos seus servidores. Isto porque todo servidor possui a legítima confiança de que, ao exercer suas atribuições funcionais, não estará sujeito a riscos que excedam aqueles próprios das funções do seu cargo. 4. A aposentadoria do autor em seu segundo cargo deu-se unicamente em razão da falha na prestação do serviço de segurança pelo Distrito Federal em seu local de trabalho, o que revela a íntima relação de causalidade entre ambas as aposentadorias. Nesta perspectiva, mostra-se injusto o autor receber proventos proporcionais quanto ao segundo cargo, já que foi o acidente de serviço no exercício do primeiro que lhe retirou a capacidade laboral. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido da petição inicial e determinar que o Distrito Federal reconheça a invalidez por acidente de serviço como fator de concessão da aposentadoria para o autor, em relação aos cargos por ele ocupados (matrículas 1348973 e 16596641), com consequente implementação de proventos integrais para ambos. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). (...)" Após preclusa a presente decisão, remeta-se os autos para o e. STF para que possa analisar o recurso extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF